Tribunal: TJSP
Processo: 0000644-17.2014.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração – Crimes do Código de Trânsito Brasileiro – Artigos 302 e 303 da Lei no 9.503/97 – "Prequestionamento" destinado a viabilizar recursos aos Tribunais Superiores – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a

Ementa:
Embargos de declaração – Crimes do Código de Trânsito Brasileiro – Artigos 302 e 303 da Lei no 9.503/97 – "Prequestionamento" destinado a viabilizar recursos aos Tribunais Superiores – Nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos – Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento algum, ante a inexistência de "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão". Rejeição, com determinação, de ofício – e com extensão de efeitos ao corréu VALDECIR RODRIGUES DE ARAÚJO – , para que o cumprimento das penas a eles impostas ocorra somente após o trânsito em julgado da ação penal, em consonância com o entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal, em 7.11.2019, ao julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000095572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0000644-17.2014.8.26.0142/50000, da Comarca de
Colina, em que é interessado VALDECIR RODRIGUES DE ARAUJO e
Embargante JORGE LUIZ FERREIRA JUNIOR, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos, e, de ofício - com extensão de efeitos ao corréu VALDECIR
RODRIGUES DE ARAÚJO, nos termos do art. 580 do CPP -, determinaram
que o cumprimento das penas a eles impostas ocorra somente após o
trânsito em julgado da ação penal.V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000644-17.2014.8.26.0142/50000
2
VOTO no 14.239
Embargos de Declaração no 0000644-17.2014.8.26.0142/50000
Comarca: COLINA Vara Única
Embargante: JORGE LUIZ FERREIRA JÚNIOR
Embargos de declaração Crimes do Código de Trânsito
Brasileiro – Artigos 302 e 303 da Lei no 9.503/97

“Prequestionamento” destinado a viabilizar recursos aos
Tribunais Superiores
Nítido caráter infringente

Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos de
declaração do mérito da decisão contra a qual são opostos
Acórdão cujo conteúdo não demanda esclarecimento
algum, ante a inexistência de “ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão”. Rejeição, com determinação, de
ofício e com extensão de efeitos ao corréu VALDECIR
RODRIGUES DE ARAÚJO , para que o cumprimento das
penas a eles impostas ocorra somente após o trânsito em
julgado da ação penal, em consonância com o
entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal,
em
7.11.2019,
ao
julgar
as
Ações
Diretas
de
Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado em face do v. Acórdão de fls. 672/694, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime,
negou provimento ao recurso por ele interposto, confirmando na
íntegra o conteúdo da r. sentença condenatória proferida em seu
desfavor pelo r. juízo de Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000644-17.2014.8.26.0142/50000
3
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
Embargante, por meio de argumentação que carece de clareza, que o
“v. Acórdão vergastado afastou a nulidade tratada nos autos, vez que,
a audiência para interrogatório do Embargante VALDECIR1 foi
agendada para o dia 30 de agosto de 2016 (fls. 435) com
determinação de intimação, tão somente, dos procuradores da parte
acusada (do próprio VALDECIR), maculando, assim, o princípio da
paridade de tratamento no processo penal, princípio este corolário
lógico do princípio do contraditório e ampla defesa estampados no art.
5o, LV, da Constituição Federal” (fl. 699).
É o relatório.
Ficam rejeitados os embargos, que têm caráter nitidamente
infringente.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos
de declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de
vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA2, os embargos
“são recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-
a e dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar
a decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a
finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar,
alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo”.
1 VALDECIR RODRIGUES DE ARAÚJO é corréu nesta ação penal.
2 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000644-17.2014.8.26.0142/50000
4
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a
admissibilidade dos embargos às hipóteses em que houver
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Pois bem. Com o exame da decisão embargada, conclui-se sem
maior esforço que a fundamentação nela contida não padece de
déficit ou impasse de ordem lógica que demandem esclarecimentos,
tendo sido as questões apontadas pelo embargante como objeto de
dúvida bem enfrentadas no v. Acórdão às fls. 672/694, que não se
ressente, por conseguinte, de qualquer defeito sanável por esta via.
De fato, uma breve leitura do v. Acórdão atacado é suficiente
para que se conclua que não existe em seu conteúdo qualquer
omissão, contradição ou obscuridade que pudessem justificar a
interposição de embargos de declaração, do que resulta a certeza
inequívoca de que o pleito defensivo se volta ao mero reexame
daquilo que restou sobejamente analisado por ocasião do julgamento.
No que respeita, especificamente, à suposta falta de intimação
do i. Defensor de JORGE LUIZ da expedição da carta precatória
expedida para a realização da audiência de interrogatório de
VALDECIR (em foro diverso), verifica-se que tal questão foi objeto de
tratamento adequado pelos ii. Desembargadores componentes da
Turma Julgadora que examinou a apelação interposta pelo
sentenciado, nada remanescendo a ser aduzido a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000644-17.2014.8.26.0142/50000
5
Com efeito, o v. Acórdão de fls. 672/694 contém alusão
específica à mencionada matéria, dele constando expressamente que
[sem destaque no original]:
“É de ser afastada preliminar de nulidade articulada pelo i. Defensor de JORGE LUIZ,
com base na alegação de que “a audiência para interrogatório do corréu VALDECIR foi agendada
para o dia 30 de agosto de 2016 (fls. 435) com determinação de intimação tão somente dos
procuradores... do próprio VALDECIR...” (fl. 616).
'Conforme se verifica da certidão de publicação de fl. 433, o i. Defensor de JORGE
LUIZ, Dr. Chafei Amsei Neto, foi devidamente intimado da expedição da carta precatória
expedida para a realização em foro diverso da audiência de interrogatório de VALDECIR.
'Por tal razão, era desnecessária a sua intimação da data da audiência a ser realizada
no juízo deprecado, nos termos da Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça , não interferindo
de qualquer modo na validade desse ato processual a circunstância de que tal medida tenha sido
tomada ad cautelam em face dos ii. Advogados do corréu então interrogado.
'De resto, não logrou o i. Defensor de JORGE LUIZ demonstrar efetivo prejuízo à ampla
defesa decorrente da realização da mencionada audiência sem a sua presença, sequer tendo
indicado quais teses defensivas teria apresentado em tal oportunidade e de que modo teriam elas
influído na produção da prova oral então colhida.
'Incidem na espécie, portanto, os princípios gerais positivados nos artigos 563 e 566 do
Código de Processo Penal, que informam a impossibilidade de reconhecimento de ato do qual
não resulte prejuízo para a parte (“pas de nullité sans grief”), ou que não haja influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.”
Daí dimana, de modo clarividente, que os embargos
declaratórios não foram deduzidos com propósito outro que não o de
ensejar o reexame de questões materiais já examinadas e decididas
por ocasião do julgamento da ação retromencionada, revestindo-se de
caráter infringente.
É o quanto basta para a rejeição, uma vez que os embargos de
declaração não podem ter como escopo a obtenção de novo
pronunciamento sobre matérias que já foram objeto de apreciação
pelo órgão jurisdicional ao qual é dirigido3.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
3 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte
Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000644-17.2014.8.26.0142/50000
6
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
SANEAMENTO. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA NÃO PODE
SER CONHECIDA NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO DA
COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. LEGALIDADE. DENTRO DO PRAZO LEGAL.ILEGALIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, são admissíveis embargos declaratórios nos casos de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, bem como para sanar possível erro
material existente na decisão. 2. Reconhecida a existência de omissão, deve-se sanar o
vício. 3. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, a matéria objeto de irresignação
não pode vir a ser suscitada apenas no writ aqui manejado, fazendo-se necessário o prévio
exame da instância ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância. 4. Comprovado
documentalmente que a interceptação das comunicações telemáticas foram realizadas em
período abrangido pela autorização judicial, não há que se falar em ilegalidade. 5. Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apresentadas pelo
embargante. (STJ - EDcl no HC: 235088 DF 2012/0043905-2, Relator: Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
ADEQUAÇÃO DAEMENTA AO QUE EFETIVAMENTE FOI JULGADO PELA TURMA. ERRO
MATERIALRECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA SANAR ERRO
MATERIAL. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os
aclaratórios, além de completar a decisão em razão de omissão, contradição ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, serve, também, para sanar a ocorrência
de erro material. 2. Reconhecida a existência de erro material, à vista do desencontroentre os
fundamentos do voto e o resumo do julgado, deve-se sanar oerro material constatado. 3.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para adequara ementa à questão
analisada pela Turma. (STJ - EDcl no HC: 166580 DF 2010/0051988-0, Relator: Ministro
CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento:
18/12/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
619
DOCPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INFRINGÊNCIA DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art.
619 do CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente
eivada de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de
regra, natureza de recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da
parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas
sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorrera 'in casu'.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 185007 RS 2010/0169423-4,
Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/PE), Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/06/2012)
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no
art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido
efeito infringente ou modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do
mérito de decisão que não padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz
monocrático negou o pedido de gratuidade judiciária, considerando ausentes os requisitos
necessários, não cabe a esta Corte, em sede recurso especial, rever a matéria, ante o óbice da
Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 294696 RS 2000/0137767-1,
Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 06/06/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)
Por fim, a C. Turma Julgadora determinou que se desse início

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000644-17.2014.8.26.0142/50000
7
ao cumprimento das penas impostas ao embargante e ao corréu
VALDECIR RODRIGUES DE ARAÚJO tão logo fossem ultrapassados
os prazos para os recursos ordinários.
Esta determinação estava em plena consonância com o que
fora decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Habeas Corpus no 126.2924 e, posteriormente, no julgamento da
Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 435.
Contudo, tal entendimento restou superado no interstício entre o
julgamento da apelação e a presente data, com o julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, no dia 7.11.2019, das Ações Diretas de
Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, ocasião em que os ii.
Ministros adotaram, por maioria, posição contrária à execução
antecipada da pena, assentando a constitucionalidade do art. 283 do
Código de Processo Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011),
conforme se verifica da tira de julgamento publicada em 26.11.2019,
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a
ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação
dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava
improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.
Cumpre observar, a propósito, que a questão examinada pelo
Pleno da Suprema Corte, nas referidas ações de controle abstrato,
4 Ementa: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART.
5o, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de
apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de
inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado. (HC 126292, Relator: Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC
17-05-2016).
5 Decisão: “O Tribunal, por maioria, indeferiu a cautelar, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski, Celso de Mello, e, em parte, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
05.10.2016” (ADC no 43, Rel. o Min. MARCO AURÉLIO, j. em 05.10.2016 - ATA No 29, de 05/10/2016. DJE no 216, divulgado em
07/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0000644-17.2014.8.26.0142/50000
8
restringiu-se
à
impossibilidade
de determinação do imediato
cumprimento da pena como consequência da efetivação de
condenação em julgamento em Segundo Grau de jurisdição, sem que
isso impeça, contudo, a decretação da prisão provisória do
condenado, desde que presentes os requisitos que a autorizam, os
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja vigência
segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN6, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado em
confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o fundamento que até
agora era majoritário e a partir de agora os juízes decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso destes autos, porém, ante a ausência de motivos para
a decretação de prisão provisória com base no art. 312 do Código de
Processo Penal, o cumprimento das penas impostas aos acusados
deve iniciar-se somente com o trânsito em julgado do v. Acórdão
embargado.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração e, de ofício
com extensão de efeitos ao corréu
VALDECIR RODRIGUES DE ARAÚJO, nos termos do art. 580 do
CPP
, determino que o cumprimento das penas a eles impostas
ocorra somente após o trânsito em julgado da ação penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
6 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.